Tribunal: TJMT
Processo: 0002092-64.2019.8.11.0078
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002092-64.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIMAR PINTO DE ARRUDA - CPF: 005.390.041-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTENTADO POR LUCIMAR PINTO DE ARRUDA, A FIM DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO CONTIDA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA O CONSUMO PRÓPRIO(ART. 28, LEI 11.343/06).OFICIE-SE AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO, OBSERVADAS AS CAUTELAS DE PRAXE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DAQUELE DIPLOMA LEGAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – PROVAS INDICATIVAS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ACUSAÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA –

RECURSO PROVIDO
.

A
prova hábil a amparar uma condenação deve ser cristalina e confluente, sendo de rigor, em face da diminuta quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de prova acerca do intuito de difusão do material ilícito, desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Lucimar Pinto de Arruda

objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada,
a Defesa requer
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Lucimar Pinto de Arruda

objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário, porque no dia 28 de junho de 2019, por volta das 19h, na Avenida Surubim, Centro, próximo à Distribuidora do Gaudério, na cidade de Sapezal, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 3,3g (três gramas e três centigramas), além de 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia narra que “
(...) a
Polícia Militar recebeu denúncia narrando de que, na data e horário descritos acima, havia uma pessoa comercializando drogas próximo a “República da Maeinha”, inclusive tendo o denunciante detalhado aos policiais as características físicas e vestimentas. Munidos com a informação, a Polícia Militar deslocou-se ao local e, em rondas na proximidade, encontraram o acusado com a mesma descrição feita pelo denunciante, onde o abordaram e revistaram”
(
sic,
id.

48266466, p. 01).

Extrai-se que
“
(...) os militares encontraram com o réu cinco porções de substancia análoga a maconha com peso aproximado de 3,3g (três gramas e três miligramas), uma porção de substancia análoga a pasta base, além de R$ 20,00 (vinte reais), ocasião em que o prenderam em flagrante delito e conduziram-no para a Delegacia de Polícia Civil”
(
sic,
id.

48266466, p. 01).

Inconformada,
a Defesa requer
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o material apreendido apenas se destinava a consumo próprio e de que não há provas suficientes que comprovem o comércio de entorpecentes.

Examinando-se detidamente os elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reformas.

Destaque-se, inicialmente, que a materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito, (id. 48266467, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 48266467, p. 02/03), do Auto de Apreensão (id. 48266469, p. 04), da Imagem Fotográfica do Material Analisado (id. 48266469, p. 06), Laudo de Constatação (id. 48268474, p. 01/03), Laudo Pericial (id. 48268474, p. 04/05 e id. 48268475, p. 01/03), bem como de todos os depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Todavia, embora a posse das drogas se revele incontroversa, sobretudo porque admitida pelo apelante, não se verifica, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação do efetivo intento de disseminação ou da finalidade mercantil, conjuntura a demandar a desclassificação da conduta, em observância ao brocardo “
in dubio pro reo
”.

Com efeito, em juízo, os policiais militares
Magno Silva Pereira
e
Francisco Magno Pereira da Silva
, afirmaram que receberam uma denúncia informando que havia uma pessoa comercializando drogas próxima à “República da Maeinha”, tendo o denunciante detalhado as características físicas e vestimentas do réu. Diante das informações, os agentes estatais foram até o local e, em rondas na proximidade, encontraram o acusado com a mesma descrição feita na denúncia, oportunidade em que o abordaram e revistaram. Relataram que encontraram com o réu 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, e uma porção análoga à pasta base, além de R$20,00 (vinte reais).

Por sua vez, o réu
Lucimar Pinto de Arruda
,

nas duas oportunidades em que foi ouvido, declarou ser usuário de entorpecentes há mais de dez anos e esclareceu que os entorpecentes que portava eram destinados ao seu consumo.

Vê-se que, a despeito da localização de entorpecentes com o apelante, não se constatam elementos indicativos da suposta traficância.
No ponto, é de se observar que não foram produzidos elementos que pudessem indicar a efetiva mercancia das drogas por parte do acusado, como diligências policiais na localidade, campanas ou inquirição de possíveis usuários, a fim de comprovar a veracidade das informações anônimas que sinalizariam a comercialização das drogas.

Referido contexto, aliado à pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (
3,3g de maconha e uma pequena porção de cocaína
) e à ausência de petrechos ou de outros itens característicos do preparo e da promoção da mercancia, revelam tanto a dúvida invencível acerca da efetiva prática do crime de tráfico de entorpecentes quanto a plausibilidade do consumo próprio alegado pelo acusado em ambas as etapas procedimentais (art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006).

Assim, conquanto presentes indicativos da mercancia de drogas, não se verifica a colheita de provas suficientes a evidenciar o juízo de certeza necessário à condenação, o que revela que o
Parquet
não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Do arcabouço probatório produzido não é possível deduzir, de modo cristalino e à margem de dúvidas, a efetiva prática do narcotráfico, que não se caracteriza a partir da mera apreensão
3,3g (três gramas e três decigramas) de maconha e uma pequena porção de cocaína
,
à míngua de prova substantiva de sua destinação.

Destarte, diante das circunstâncias do fato e dos parâmetros legais informativos do porte de droga para consumo próprio (art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006), ressai imperativa a
desclassificação
da conduta do apelante para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso intentado por
Lucimar Pinto de Arruda
,
a fim de desclassificar a imputação contida no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei 11.343/06).

Oficie-se ao juízo de primeira instância
, determinando-se que seja
expedido alvará de soltura
em favor do beneficiário
, observadas as cautelas de praxe.

Remetam-se os autos ao Juizado Especial Criminal de Sapezal/MT, para as providências necessárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020